Tribunal: STF
Processo: ARE 1543752
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Concurso público. Eliminação de candidato em fase social. Existência de condenação criminal e cumprimento de pena em presídio. Configuração de causas excepcionais que caracterizariam a exceção prevista no Tema RG nº 22 expressamente assentadas no acórdão recorrido. Análise: óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame 



 1. Mandado de segurança impetrado a fim de tornar nula a contraindicação na fase investigação social, para prosseguimento no concurso público para preenchimento das vagas de escrivão de polícia. A segurança foi denegada. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de condenação criminal e cumprimento de pena em presídio, após a reabilitação, seria suficiente à demonstração de inidoneidade moral do candidato para o exercício do cargo almejado, na forma do estabelecido no julgamento do RE nº 560.900-RG/DF. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Pretório Excelso concluiu que, em hipóteses excepcionais, é possível a fixação legal de critérios mais rigorosos a serem inseridos em cláusulas editalícias de concursos públicos, em fase de avaliação social de candidato. 



    4. No caso concreto, o Tribunal de origem, em que pese registrar o lapso temporal entre os atos criminosos e a data de realização do certame, expressamente deixou assentado que o recorrente: "(a) teve registro policial pelo art. 157, §2º, inc. I, por 05 vezes e uma vez por art. 158, §1º, (b) cumpriu pena no ano de 2007 na penitenciária de Potim I, (c) em 02 (dois) processos recebeu pena de 06 anos e 02 meses 20 dias de reclusão em regime fechado e em outro processo recebeu pena de 10 anos e 05 meses e 26 dias de reclusão, e (d) não foi localizado no endereço informado", situação a revelar a incompatibilidade entre a natureza dos crimes em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido. 



     5. Somente a partir da análise do quadro probatório dos autos seria possível verificar eventual divergência do entendimento lançado pelo TJMG com o decidido pelo STF no Tema nº 22 da sistemática da Repercussão Geral, o que é vedado em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. Recurso tirado contra sentença que julgou procedente o pedido em ordem a determinar a reinclusão do impetrante. Provimento. Ausência de envolvimento, atual ou pretérito, em eventos de natureza policial explicitamente contemplada em Edital. Impetrante processado por prática de crimes com várias condenações e cumprimento de pena privativa de liberdade. Reabilitação criminal que não interdita a valoração dos fatos pretéritos pela comissão de concurso em juízo de discricionariedade que, salvo se e quando desconectado da realidade ou em nítido desbordo da razoabilidade, não comportam sindicabilidade judicial. Ato administrativo impugnado que não se reveste de ilegalidade e não pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Precedentes. Reforma da sentença. Denegação da segurança que se impõe. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL PROVIDOS.” (e-doc. 83).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 5º, incs. XLVII e LVII, da Constituição da República, alegando contrariados os princípios da vedação da pena perpétua e da presunção de inocência.



    2.1. Sustenta que as condenações foram impostas há muitos anos, tendo havido “reabilitação criminal em todas” elas. Afirma que, após tais fatos, não houve qualquer conduta desabonadora. Além do mais, formou-se em Direito e atua como advogado, exercendo tal ofício com idoneidade moral.



    2.2. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja deferida a segurança, para que possa superar a fase de avaliação social e continuar no certame para o cargo de escrivão de polícia (e-doc. 91).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Respeitado entendimento em sentido contrário, entendo que os recursos, voluntário e oficial, prosperam. 



    Segundo se observa, aduzindo violação ao seu direito líquido e certo de continuar no concurso público para o provimento de cargos vagos na carreira de escrivão de polícia, ao ser excluído do certame na fase de investigação social, o autor impetrou o presente, cujas razões foram acolhidas pela r. sentença ao conceder a segurança, motivo do inconformismo ora analisado.



    Depreende-se da análise dos autos que o autor se inscreveu no Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de cargos vagos na carreira de Escrivão de Polícia EP 1/2022, submetendo-se às regras insertas no referido edital.



    Conforme discorre a “Comissão do Concurso” ao analisar o recurso administrativo apresentado (fls. 22/24), levou-se em conta na fase eliminatória, denominada investigação social, “(12.84) os antecedentes criminais, inclusive registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, em qualquer unidade da Federação (12.85.1) e o seu envolvimento, atual ou pretérito, em ocorrências de natureza policial (12.85.2)”. Com base nos documentos apresentados a referida Comissão concluiu pela inadequação do candidato ao cargo pretendido, considerando-o reprovado e excluindo-o do certame. 



    Tais acontecimentos estão bem descritos no “Parecer sobre o Relatório de Investigação Social”, quando o Presidente da Comissão do Concurso constatou “... que em relação ao candidato existe registro policial pelo art. 157, §2º, inc. I por 05 vezes e uma vez por art. 158, §1º. O candidato cumpriu pena no ano de 2007 na penitenciária de Potim I, onde em 02 (dois) processos recebeu pena de 06 anos e 02 meses 20 dias de reclusão em regime fechado e em outro processo recebeu pena de 10 anos e 05 meses e 26 dias de reclusão, posteriormente, conseguindo contramandado de prisão. O candidato não foi localizado no endereço apontado, sendo informado pela avó do mesmo, que ele não reside naquele endereço, apenas informando que seu neto reside com a genitora no bairro Vila Guiomar, na cidade de Santo André, não sabendo informar o endereço correto. Assim, nos termos do tópico 12.83,12.84.3, 12.85.1, 12.85.2, 12.87 e 12.89.1 (...)”, propôs a sua reprovação naquela fase e a consequente exclusão do concurso, proposta, como visto, acatada pela Comissão. 



    Deste modo e em que pese a existência de entendimentos diversos, entendo que ao apelado não socorre o direito líquido e certo defendido. 



    Sabe-se que o direito líquido e certo é aquele aferível de pronto, de plano, pela simples juntada de documentos de cuja análise resulte incontestável a sua existência, bem como sua defesa. 



    De tudo quanto se extraiu dos autos até o momento, conclui-se que o impetrante, ciente dos requisitos necessários à aprovação no certame e, mais ainda, de sua própria condição, embora reabilitado criminalmente, optou por nele se inscrever. 



    Sua reabilitação criminal é incontestável e, a meu ver, se presta a eventual apuração de reincidência. Todavia, não exclui a existência dos eventos criminosos dos quais o impetrante participou, de modo que não é possível se afirmar, como ele pretende, que se cuida de pessoa idônea para compor os quadros funcionais da polícia civil, atuando como Escrivão de Polícia, nos termos estabelecidos pelo Edital ao qual está submetido. 



    (...)



    Finalmente, a admissão, pelo impetrante, da existência dos fatos criminosos pretéritos nos quais se envolveu, bem como das condenações penais que sobre ele pesaram, tampouco se prestam a autorizar a sua permanência no certame, ante a patente falta de preenchimento dos requisitos impostos pelo Edital, o que implicaria, para mais, em indesejável tratamento não isonômico em relação aos demais candidatos.



    Diante de tal cenário, respeitado o entendimento do douto magistrado de origem, o caso é de denegação da segurança, provendo-se recurso voluntário e oficial para esse fim.” (e-doc. 83; grifos acrescidos).



    4. No julgamento de mérito do RE nº 560.900-RG/DF (Tema RG nº 22), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    5. No precedente, tratou o Pretório Excelso de hipóteses excepcionais nas quais é possível a fixação legal de critérios mais rigorosos a serem inseridos em cláusulas editalícias, em fase de investigação social. Não se trata de hipótese de valorização negativa da mera existência de processo em andamento, ou de processo findo com absolvição, mas de situações em que tenha havido condenação criminal, considerada, inclusive, a incompatibilidade entre o tipo criminal e o cargo que se pretende ocupar. Confira-se, a esse respeito, trecho da ementa daquele decisum e do voto do Relator, eminente Ministro Luís Roberto Barroso:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’”. 



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.” 



    (RE nº 560.900-RG/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020; grifos acrescidos).



    6. No caso, o recorrente impetrou mandado de segurança a fim de tornar nula a contraindicação na fase investigação social, para que pudesse prosseguir no concurso público para preenchimento das vagas de escrivão de polícia. A segurança foi denegada.



    7. Da leitura dos fundamentos constantes do acórdão recorrido, acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem expressamente consigna que, em que pese o lapso temporal transcorrido entre os atos criminosos e a realização do concurso público, o recorrente "(a) teve registro policial pelo art. 157, §2º, inc. I, por 05 vezes e uma vez por art. 158, §1º, (b) cumpriu pena no ano de 2007 na penitenciária de Potim I, (c) em 02 (dois) processos recebeu pena de 06 anos e 02 meses 20 dias de reclusão em regime fechado e em outro processo recebeu pena de 10 anos e 05 meses e 26 dias de reclusão, e (d) não foi localizado no endereço apontado, sendo informado pela avó do mesmo, que ele não reside naquele endereço, apenas informando que seu neto reside com a genitora no bairro Vila Guiomar, na cidade de Santo André, não sabendo informar o endereço correto". 



    8. Nesse contexto, a conclusão a que chegou o Colegiado de origem está em harmonia com a jurisprudência do STF. Na verdade, somente a partir da análise do quadro probatório dos autos seria possível verificar eventual divergência do entendimento lançado pelo TJMG com o decidido pelo STF no Tema nº 22 da sistemática da Repercussão Geral, o que é vedado em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    9. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.486.468-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/10/2024, p. 10/10/2024).



     “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 48.525-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 13/05/2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 57.289-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/04/2023, p. 02/05/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Ação rescisória. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral afastada. 3. Concurso público. Policial Militar. Reprovação por atos incompatíveis com a honorabilidade militar. 4. Omissão de informações relevantes na fase de investigação social. Necessidade de reanálise de fatos e provas e cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 454 e 279 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. “



    (RE nº 1.355.650-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Medes, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022).



    10. No caso, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator